Tribunal: TJES
Processo: 5000049-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO SOUZA DOS SANTOS SILVESTRE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE PLACA. DESOBEDIÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANPP. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
se mostra harmônica com os requisitos da segregação cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública. 2. Não restam preenchidos os requisitos para a concessão do ANPP. 3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000049-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO SOUZA DOS SANTOS SILVESTRE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDUARDO SOUZA DOS SANTOS SILVESTRE
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 180,
caput
; artigo 311, §2º, inciso III; artigo 330,
caput
, todos do Código Penal, e artigo 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento.

A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, fundamentação inidônea e condições pessoais favoráveis.

Extrai-se dos autos que:

“[...] No dia 27 de dezembro de 2024, por volta das 10h39min, na Rodovia ES-KM 248, próximo ao trevo, sentido de Bairro Aviso/Povoação, Município de Linhares/ES, com vontade livre e consciente, o denunciado adquiriu, recebeu, transportou ou conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, e utilizou em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com número de placa de identificação, que devesse saber estar adulterado ou remarcado, desobedeceu ordem legal de funcionário público e em concurso com Kaique Souza Brito (falecido) irregularmente portou um arma de fogo, 01 (uma) arma de fogo. tipo garrucha calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia dos fatos, policiais militares receberam informações de que indivíduos estavam se dirigindo a Linhares, portando armas de fogo, com a intenção de praticar crimes contra o patrimônio. Infere-se que, em diligência, os militares se deslocaram pela estrada mencionada, com a finalidade de abordar os suspeitos. No entanto, ao sinal de parada, os condutores das motocicletas desobedeceram à ordem, abandonaram os veículos e adentraram uma área de vegetação nativa. Em sequência, Kaique Souza Brito (falecido) efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da guarnição policial. Ato contínuo, após os militares repelirem injustos disparos, Kaique foi alvejado. Nesse momento, o denunciado e o adolescente infrator Riquelme, que conduzia a segunda motocicleta, renderam-se, sendo então efetuada a detenção e encaminhados à Autoridade Policial. Ainda, após constatar que Kaique foi alvejado, os agentes localizaram em seu bolso um dichavador e, de imediato, prestaram os primeiros socorros, providenciando seu transporte ao hospital devido à instabilidade das redes de telefonia na região. Na sequência, os militares SD/PMES Pablo e SD/PMES Francislei deslocaram-se ao local para realizar os procedimentos relativos às motocicletas abandonadas. Durante a verificação, encontraram, próximo à moto do denunciado, conduzida por Kaique, um simulacro de arma de fogo e uma garrucha calibre .38, com duas munições deflagradas. Em seguida, diante da suspeita de adulteração, os agentes procederam à verificação da motocicleta, modelo Fan, cor preta, placa PPE5I79, e constataram sinais de remarcação na placa de identificação. O denunciado confessou, em depoimento policial, ser o proprietário da motocicleta, reconhecendo-a como produto de crime e adulterada. Após a pesquisa sobre a motocicleta, foi identificada a placa original, PPF5I79. Ressalta-se que, pelas circunstâncias da prisão do denunciado, apurou-se portou arma de fogo em concurso, em razão das unidades de desígnios em prática delituosa com Kaique. Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos produzidos na esfera policial, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, bem como demais elementos de convicção constantes nos autos. [...]”

Assim, deve-se salientar que a decisão proferida pelo douto magistrado
a quo,
se mostra harmônica com os requisitos da segregação cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública.

Isso, pois, o paciente se encontrava em concurso com terceiros, com a suposta finalidade de cometer delitos contra a coletividade, além de ter, em tese, resistido à ordem de prisão, com troca de tiros com os agentes policiais, colocando em risco a vida dos policiais e de terceiros que cruzassem seu caminho.

Ademais, o auto de prisão em flagrante constatou que as infrações penais, em conjunto, não são crimes de menor potencial ofensivo e não são afiançáveis.

Já no que tange à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, o artigo 28-A do Código de Processo Penal expõe os requisitos para tal, sendo um deles, a pena mínima cominada ao delito inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.

No caso de concurso material de crimes, deve-se somar as penas mínimas de cada delito, devendo esta soma dar um valor inferior a 04 (quatro) anos. Entretanto, as penas do caso em comento, ao serem somadas, ultrapassam os 04 (quatro) anos permitidos, razão pela qual, já fora ofertada denúncia na origem.

Nesse sentido, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART . 131, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL . ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO . CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART . 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2º, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar . Aliás, o § 2º do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5º-A da Resolução 669/2020-STF . Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art . 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art . 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art . 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 201610 RS 0053360-23 .2021.1.00.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/06/2021)

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do réu, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, fundamentação inidônea, ou condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.